Tribunal: TJPA
Processo: 0801743-51.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801743-51.2022.8.14.0074

APELANTE: VANDERLEIA VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: CREDITO Y CAUCION DO BRASIL GESTAO DE RISCOS DE CREDITO E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801743-51.2022.8.14.0074.

COMARCA: TAILÂNDIA / PA.

APELANTE(S): VANDERLEIA VIEIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES (OAB/PA 21.820).

APELADO(A)(S): CRÉDITO Y CAUCIÓN DO BRASIL GESTÃO DE RISCOS DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI (OAB/SP 249.799).

DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA (OAB/SP 138.090).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. USO INDEVIDO DO NOME DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por empresa que teve seu nome utilizado em golpe aplicado por terceiros.

2. Questões discutidas: A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil objetiva da empresa quando terceiros utilizam indevidamente sua denominação social e dados públicos para praticar fraudes contra consumidores, sem relação direta com as atividades econômicas desenvolvidas pela fornecedora.

3. Razões de decidir: a) Não se cogita de falha na prestação de serviços quando demonstrada a excludente da culpa exclusiva de terceiro, conforme previsão do art. 14, §3º, II, do CDC. b) No caso, a fraude foi perpetrada por terceiros que se utilizaram apenas da denominação social e dos dados públicos da empresa, sem qualquer relação com as atividades econômicas por ela desenvolvidas. c) Não se aplica o entendimento da Súmula 479 do STJ na hipótese em que a empresa não se qualifica como instituição financeira e quando evidenciada a culpa exclusiva de terceiro por fato externo às atividades da empresa.

4. Dispositivo e tese: Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"

Não há responsabilidade civil objetiva da empresa quando terceiros utilizam indevidamente seu nome e dados públicos para praticar fraudes contra consumidores, configurando-se culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC"
.

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 2.046.026/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801743-51.2022.8.14.0074

COMARCA:
TAILÂNDIA / PA

APELANTE(S):
VANDERLEIA VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO(A)(S):
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES (OAB/PA 21.820)

APELADO(A)(S):
CRÉDITO Y CAUCIÓN DO BRASIL GESTÃO DE RISCOS DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI (OAB/SP 249.799)

DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA (OAB/SP 138.090)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANDERLEIA VIEIRA DOS SANTOS,
nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta contra
CRÉDITO Y CAUCIÓN DO BRASIL GESTÃO DE RISCOS DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA,
em razão do inconformismo com sentença proferida pelo

Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia (Id. 17694492), que
julgou improcedentes os pedidos da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (
Id.

17694493
) a apelante pretende a reforma da sentença de improcedência. Argumenta, em síntese, que há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Aduz que a apelada tinha ciência anterior sobre o uso indevido do seu nome por fraudadores e mesmo assim deixou de agir para evitar a prática de fraudes por terceiros, caracterizando ato omissivo que ensejaria o dever de indenizar, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Assinala que a conduta da fornecedora representou falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. Afirma que não houve demonstração de causa excludente da responsabilidade civil objetiva, de modo que não se verifica culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, sendo cabível a indenização da consumidora pelos danos morais e materiais impostos.

Em contrarrazões (Id. 17694498), a apelada refuta as alegações da autora/consumidora e requer o desprovimento do apelo, com consequente manutenção da sentença.

É o relatório.
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa., 2 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. USO INDEVIDO DO NOME DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Caso em exame:
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por empresa que teve seu nome utilizado em golpe aplicado por terceiros.

2.

Questões discutidas:
A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil objetiva da empresa quando terceiros utilizam indevidamente sua denominação social e dados públicos para praticar fraudes contra consumidores, sem relação direta com as atividades econômicas desenvolvidas pela fornecedora.

3.

Razões de decidir:
a)

Não se cogita de falha na prestação de serviços quando demonstrada a excludente da culpa exclusiva de terceiro, conforme previsão do art. 14, §3º, II, do CDC. b) No caso, a fraude foi perpetrada por terceiros que se utilizaram apenas da denominação social e dos dados públicos da empresa, sem qualquer relação com as atividades econômicas por ela desenvolvidas. c) Não se aplica o entendimento da Súmula 479 do STJ na hipótese em que a empresa não se qualifica como instituição financeira e quando evidenciada a culpa exclusiva de terceiro por fato externo às atividades da empresa.

4.

Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"

Não há responsabilidade civil objetiva da empresa quando terceiros utilizam indevidamente seu nome e dados públicos para praticar fraudes contra consumidores, configurando-se culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC"
.

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 2.046.026/RJ.

O recurso de apelação atende aos requisitos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido.

O presente apelo se destina a reformar a sentença de improcedência, para se reconhecer a responsabilidade civil objetiva da requerida, enquanto fornecedora de recursos financeiros no mercado de crédito, em razão de suposta falha na prestação do serviço, consoante a norma do art. 14 do CDC e da ausência de demonstração de causa excludente desta responsabilidade civil objetiva.

A demanda indenizatória proposta pela apelante se apoia em alegada falha do serviço por parte da empresa requerida, consistente em omissão quanto ao impedimento de uso fraudulento do nome da fornecedora por estelionatários e dever de garantir a segurança dos consumidores relativamente à autenticidade dos meios de oferta dos seus serviços.

De acordo com a exordial (Id. 17694431), a consumidora objetivava a contratação de empréstimo pessoal e, por isso, realizou contato por aplicativo de mensagem com “suposta” representante da empresa. Durante a conversa, a consumidora foi convencida a realizar o pagamento prévio de seguro de crédito, ocasião em que realizou a transferência de valor de R$325,00, a uma conta bancária de terceiro, bem como foi requisitada a “possível” devolução de valores indevidamente depositados em favor da autora, no importe de R$1.690,00.

Ainda na conversa, a alegada representante da requerida enviou arquivo à consumidora, o qual constituiria o contrato de empréstimo pessoal, que continha a denominação social da fornecedora. Porém, antes de concluir a suposta contratação, a consumidora requereu o cancelamento da solicitação de empréstimo e devolução da quantia já transferida, haja vista a possibilidade de ação fraudulenta.

Nesse contexto, a parte autora ajuizou presente ação, pleiteando a rescisão do contrato e reparação pelos danos morais e materiais sofridos.

Em contestação (Id. 17694468), a requerida afirmou que não realiza o serviço de fornecimento de crédito a pessoas físicas, e que apenas pratica atividades de assessoria e consultoria securitária, de modo que não se classificaria como instituição financeira. Ressaltou que a empresa identificada na conversa feita com a consumidora não faz parte do seu grupo econômico, e que ação se tratava de fraude praticada por terceiros apenas com o nome e dados de localização da requerida, bem como que já havia disponibilizado aviso público em sua página eletrônica sobre prática de fraudes dessa natureza por terceiros.

Assim, requereu o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil objetiva, face a presença de culpa exclusiva de terceiros ou culpa exclusiva da vítima.

Analisando o conjunto de provas constantes dos autos, tem-se que a autora, na petição inicial, apresentou gravações de mídias digitais documentadas (Ids. 17694441 e 17694442), que evidenciam como se deu a comunicação e suposta contratação de mútuo entre a partes.

É possível perceber que toda a conversação entre a “suposta” representante comercial e a consumidora se deu por aplicativo de mensagem
(whatsapp
), de forma direta e informal, sem qualquer cautela mínima da consumidora sobre legitimidade da alegada representante comercial da empresa.

Constata-se também a disponibilização voluntária pela consumidora de seus dados pessoais, não se verificando, na hipótese, vazamento ou uso indevido de dados pessoais da consumidora.

Não houve sequer identificação funcional prévia da interlocutora ou menção expressa desta quanto à sua condição de consultora comercial da empresa requerida.

O nível de informalidade da conversa mantida, a falta de correlação direta com ações comerciais possivelmente realizadas pela empresa requerida e ainda intensidade da prospecção e persuasão sobre a consumidora são fatores concretos que, associados, demonstram a manifesta fraude da negociação.

Com efeito, o único momento em que há alguma menção clara à empresa requerida na dita conversa é justamente quando se enviou um arquivo digital de documento escrito, do tipo contrato padrão-formulário (Id. 17694435), o qual referia apenas a denominação social da fornecedora, com a numeração do CNJP e a localização da suposta sede desta. Tais dados constituem informações públicas da requerida, cuja obtenção não depende de participação efetiva de qualquer preposto da fornecedora.

Aliás, o referido documento não continha a logomarca da fornecedora; constou somente singela marca d’água do brasão oficial do Brasil, o que revela a manifesta falsidade e inautenticidade documental que subsidiava a fraude praticada por terceiro.

Verifica-se, ainda, que o comprovante da transferência de valores a título de seguro de crédito (Id. 17694440), realizada pela consumidora, teve como beneficiário uma conta bancária de pessoa física, circunstância completamente imprópria em contratos de mútuo celebrado com instituições financeiras.

Portanto, extrai-se desse conjunto de provas, a ausência de responsabilidade civil objetiva da fornecedora pelo fato do serviço, porquanto, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC, não se cogita de falha na prestação de serviços, uma vez que demonstrado nos autos a excludente da culpa exclusiva de terceiro, vale dizer, dos estelionatários que ludibriaram a consumidora.

Demais disso, entende-se inaplicável no caso concreto, o entendimento da Súmula 479 do STJ. A um, porque a requerida não se qualifica completamente como instituição financeira, posto que sua atuação preponderante se refere a atividade securitária. A dois, porque evidenciado a culpa exclusiva de terceiro, cuja ação fraudulenta não se perpetrou no âmbito das atividades econômicas realizadas pela requerida.

Em caso semelhante, a jurisprudência do STJ concluiu inaplicável a Súmula 479 do STJ para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando configurado a culpa exclusiva de terceiro e o fortuito externo, conforme a ementa abaixo:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.
3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.
6
. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.
Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente a sentença, que
julgou improcedentes os pedidos da ação.

Em razão do desprovimento do apelo e manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da autora, majora-se a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no montante correspondente a 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da justiça gratuita deferida à parte.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025